Tribunal: TJSP
Processo: 1027577-84.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo da ré. Boleto utilizado para pagamento de suposto acordo extrajudicial não reconhecido pelo credor. Ausência de informação dos valores dos últimos catorze algarismos do número do código de barras. Autor que nega a celebração de acordo. Ausência de instrumento de acordo na forma escrita. Adimplemento substancial do

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo da ré. Boleto utilizado para pagamento de suposto acordo extrajudicial não reconhecido pelo credor. Ausência de informação dos valores dos últimos catorze algarismos do número do código de barras. Autor que nega a celebração de acordo. Ausência de instrumento de acordo na forma escrita. Adimplemento substancial do contrato. Não caracterização. Pagamento de somente 53% do valor financiado. Além disso, a teoria do adimplemento substancial do contrato é incompatível com a ação de busca e apreensão fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia. Precedente do C. STJ (REsp 1622555/MG). Descabimento, por ora, da discussão acerca de eventual compensação de valores, vez que o Decreto Lei no 911/69 estabelece em seu artigo 2o o dever do credor fiduciário em prestar contas ao devedor fiduciante após a venda do bem apreendido. Ausência de omissão do r. Juízo de primeiro grau em relação à caçamba apreendida com o caminhão. Matéria não abordada na contestação. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027577-84.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante TA4
LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-84.2016.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 17127 - 2/9
Apelação Cível no 1027577-84.2016.8.26.0224
Apelante: Ta4 Logistica e Transportes Ltda
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Guarulhos
Voto no 17127
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Boleto utilizado para pagamento de suposto acordo
extrajudicial não reconhecido pelo credor. Ausência de informação dos
valores dos últimos catorze algarismos do número do código de barras.
Autor que nega a celebração de acordo. Ausência de instrumento de
acordo na forma escrita. Adimplemento substancial do contrato. Não
caracterização. Pagamento de somente 53% do valor financiado. Além
disso, a teoria do adimplemento substancial do contrato é incompatível
com a ação de busca e apreensão fundada em cláusula de alienação
fiduciária em garantia. Precedente do C. STJ (REsp 1622555/MG).
Descabimento, por ora, da discussão acerca de eventual compensação de
valores, vez que o Decreto Lei no 911/69 estabelece em seu artigo 2o o
dever do credor fiduciário em prestar contas ao devedor fiduciante após a
venda do bem apreendido. Ausência de omissão do r. Juízo de primeiro
grau em relação à caçamba apreendida com o caminhão. Matéria não
abordada na contestação. Sentença mantida. Verba honorária aumentada.
Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ta4 Logística e
Transportes Ltda., em razão da r. sentença (fls. 227/229) que julgou procedente
o pedido da ação ajuizada por Banco Bradesco S/A, para declarar rescindido o
contrato celebrado entre as partes e consolidar a propriedade e a posse plena do
bem descrito na inicial em favor do autor. No mais, condenou a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Anoto que os embargos de declaração opostos pela ré (fls.
232/234) foram rejeitados (fls. 243).
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que: o
comprovante de pagamento indica o número do código de barras, que consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-84.2016.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 17127 - 3/9
somente na via do banco; o autor tem intenção de ver anulado o acordo
celebrado administrativamente; o boleto não é fraudulento, eis que o autor
estornou o valor para a conta corrente da ré; não foi levada em consideração a
necessidade de perícia técnica para verificação de falsidade documental em
relação ao boleto; a r. sentença foi omissa quando à realização de pagamento
superior a 50% do valor financiado, além do pagamento de R$ 18.900,00 a título
de entrada, devendo ser reconhecido o adimplemento substancial do contrato; o
veículo foi apreendido com caçamba que não faz parte da alienação fiduciária; os
valores já suportados pela ré deverão ser compensados (fls. 246/262).
Contrarrazões a fls. 268/285.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada
em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário
em razão da inadimplência do devedor fiduciante.
A r. sentença julgou procedente o pedido, para consolidar a
propriedade e a posse do bem apreendido liminarmente, exclusivamente em
favor do credor.
O autor não reconheceu o boleto quitado pela ré, porque em
desconformidade com os boletos que emite regularmente. Alegou que houve
tentativa de acordo entre as partes no mês de abril de 2018, para quitação da
dívida através de dois boletos, um no valor de R$ 18.437,86 e outro no valor de
R$ 4.808,08, mas a ré não efetuou os pagamentos no vencimento (fls. 156/173).
De fato, o comprovante de pagamento juntado pela ré demonstra
que não foram atribuídos valores aos catorze últimos algarismos no boleto (fls.
114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-84.2016.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 17127 - 4/9
Segundo o autor, não houve novo acordo em outubro de 2018
como alega a ré, nem foram emitidos novos boletos, observando que o valor pago
sequer corresponderia à totalidade do acordo estabelecido para abril de 2018,
vez que este ainda previa o pagamento de mais R$ 4.808,08.
Ademais, a dívida apontada na petição inicial, enquanto a dívida
vencida era de R$ 67.458,85 (fls. 02/03).
Dessa forma, não tendo o suposto acordo sido levado a termo na
forma escrita, o comprovante de pagamento do boleto apresentado pela ré não
serve como prova de quitação de dívida.
A questão de existência ou não de fraude na confecção do boleto
deverá ser dirimida em eventual ação autônoma para reparação de danos, não
sendo oponível nesta ação de busca e apreensão, em que negada a celebração de
acordo pelo credor.
Registre-se que eventual possibilidade de o devedor emitir
segunda via de boleto bancário com vencimento atual (fls. 201) no mesmo dia da
apreensão do bem, mas referente a acordo não concretizado no passado por falta
de pagamento, não permite concluir que o credor tenha aceitado celebrar novo
acordo.
De outra parte, a teoria do adimplemento substancial do contrato
não socorre à ré, por dois motivos, cada um deles bastante em si, para afastar a
pretensão.
O primeiro, é que o contrato foi celebrado para pagamento em
sessenta parcelas (fls. 26), e a incontroversa inadimplência apontada na inicial
se deu a partir da trigésima terceira parcela.
Portanto, o devedor quitou somente 53% do total do contrato, não
caracterizando o adimplemento substancial.
O segundo motivo é que o artigo 3o, §§ 2o e 3o do Decreto Lei no
911/69, estabelece que o devedor tem o prazo de cinco dias a partir da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-84.2016.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 17127 - 5/9
da liminar, para pagar a integralidade da dívida, nesta compreendida à soma
das parcelas vencidas e vincendas, para que ele tenha o direito de reaver o bem
apreendido.
O C. STJ já se manifestou sobre a matéria, em julgamento de
recurso especial representativo de controvérsia, pela sistemática do art. 543-C
do CPC/1973 (art. 1.040 do CPC/2015):
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI
N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA
NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos
contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao
devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na
ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo
credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do
bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido.”
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)
Em razão dessa particularidade, a aplicação da teoria do
adimplemento substancial se mostra incompatível com a ação de busca e
apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme também já decidiu o C.
STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-84.2016.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 17127 - 6/9
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69.
INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS
PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO
DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE
COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA
INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA
LEI
ESPECIAL
DE
REGÊNCIA.
RECONHECIMENTO.
2.
REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE
DA
DÍVIDA,
ASSIM
COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E
ENCARGOS
APRESENTADOS
PELO
CREDOR,
CONFORME
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS
(REsp
n.
1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A
UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA
COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE
COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO
(AGORA,
POR
ELE
REPUTADA
ÍNFIMA),
SOB
PENA
DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR
FIDUCIÁRIO.
4.
DESVIRTUAMENTO
DA
TEORIA
DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL,
CONSIDERADA
A
SUA
FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O
ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA.
VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...).
1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição
à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão
da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-84.2016.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 17127 - 7/9
a quitação integral do débito como condição imprescindível para
que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus
termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de
ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente
que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse
efeito, que quite integralmente a dívida pendente.
2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da
ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento
revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca
monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de
regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar
com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida
pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do
diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise
(Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria
orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento
do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia,
segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é
condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da
execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da
dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e
não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se
ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em
lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via
judicial,
evidentemente
menos
eficaz,
denota
absoluto
descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois,
extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente
ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia
fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na
verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-84.2016.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 17127 - 8/9
ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor,
por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o
ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o
devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).
4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo
impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de
inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para
esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor
fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo
algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de
busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento
aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia
fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar
cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente
(e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da
propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como
consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu
dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se
que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo
cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por
meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não
inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de
devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas
parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão
considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a
sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu
dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais
absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da
propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento
substancial, para obstar a utilização da ação de busca e
apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027577-84.2016.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 17127 - 9/9
últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de
desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de
satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o
que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.
4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente
para conferir segurança jurídica às concessões de crédito,
essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta
comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento
substancial.
5. Recurso Especial provido”.
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/
Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)
Descabe, por ora, a discussão acerca de compensação de valores,
porquanto o Decreto Lei no 911/69 estabelece em seu artigo 2o o dever do credor
fiduciário em prestar contas ao devedor fiduciante após a venda do bem
apreendido.
Por fim, não se vislumbra a alegada omissão na r. sentença em
relação à caçamba apreendida com o veículo, pois em sua contestação a ré não
alegou que ela não fazia parte do contrato de alienação fiduciária (fls. 199/208).
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator